Tribunal: TJPA
Processo: 0813157-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813157-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE
. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.
O regime semiaberto é incompatível com o decreto da prisão preventiva, que pressupõe cerceamento pleno da liberdade do indivíduo, o que inviabiliza a adoção do regime semiaberto, que possibilita ao suplicante sair para trabalhar e fazer cursos fora da prisão
.

2. Crime exercido sem violência ou grave ameaça a ensejar medida mais extrema que aquela prescrita na sentença.

3. Ordem não conhecida, porém concedida de ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, consequentemente, pela
concessão
da ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0813157-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO GODOY PERES

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do

Araguaia

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0000524-65.2011.8.14.0017

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Carlos Eduardo Godoy Peres
, em favor do paciente
Claudionor Barbosa dos Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo De Direito Da 1° Vara da Comarca de Conceição do Araguaia,
nos autos do processo nº
0000524-65.2011.8.14.0017.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso em flagrante delito na companhia do nacional José Lino Alves Pereira, por supostamente infringir o artigo 14. da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e artigo 333 do Código Penal Brasileiro (corrupção ativa).

Alega que a manutenção da prisão preventiva no caso concreto configura latente ilegalidade, na medida em que não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, pois evidenciado, no caso concreto, a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado.

Aduz que seja estendido ao paciente, os mesmos benefícios concedidos ao apenado José Lino Alves Pereira, nos autos de AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, de Relatoria do Douto Ministro Edson Fachin, posto que a manutenção da prisão preventiva no caso concreto configura ilegalidade aferível de plano, na medida em que não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva, pois evidenciado, no caso concreto, que a decretação da prisão do paciente não se mostra compatível com o regime semiaberto a ele fixado como início de cumprimento de pena.

Infere desse modo que o paciente está sendo lesado, haja vista que não há por que manter a medida mais gravosa, quando foi decretado o regime menos gravoso em sentença penal condenatória, devendo assim, ser estendido o benefício concedido ao corréu.

Desta feita, requer que seja concedido o mandamus em medida liminar para que seja revogado o decreto prisional do paciente no Processo Penal nº 0000524- 65.2011.8.14.0017, em curso na 1º Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, estendendo os efeitos e benefícios concedidos em HC 183445 AGR/PA em seu favor.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 01.09.2023, por meio do Documento de Id 15880169.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual não a
conheço
. Entretanto, tendo em vista que se trata de flagrante ilegalidade como será explanado, entendo que o habeas corpus merecer ser concedido de ofício.

1.

DO NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DE SEGUNDO HABEAS CORPUS PROTOCOLADO DE FORMA IDÊNTICA AO PRIMEIRO NÃO CONHECIDO.

É cediço que não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado.

A tese suscitada já foi apreciada e julgada pelo Desembargador, á época, Relator Ronaldo Marques Valle que entendeu pelo não conhecimento do Habeas Corpus 0811225-85.814.0000, que trazia os mesmos argumentos deste, julgamento datado de 14.12.2021.

Não se conhece de
writ
que é mera réplica de outro já julgado, mormente quando traz as mesmas questões anteriormente apresentadas. Assim na espécie é caso de não conhecimento do presente
mandamus.

Entretanto, conforme se verá, trata-se de remédio heroico que necessita ser concedido de ofício, ante flagrante ilegalidade cometido pelo juízo
a quo,
reconhecido pela nossa Suprema Corte.

2.

DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO

Compreendo que assiste razão ao impetrante/paciente, devendo ser concedida a ordem de ofício.

Nos autos, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de

06 anos e 09 meses de reclusão e 220 dias multa, no regime semiaberto, porém sem o direito de recorrer em liberdade, sendo decretada a prisão preventiva. Sentença datada de 03.12.2017, conforme documento de Id 15672903, fl. 58.

Colaciono trecho da sentença que determinou o recolhimento do sentenciado a medida extrema:

“
Fica, portanto, o réu CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 333, do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.
e) Do concurso de crimes e da pena definitiva.

Está presente concurso material de crimes, tendo em vista que os crimes atingiram bens

jurídicos diversos, devendo as penas ser somadas, razão pela qual fica, o réu CLAUDIONOR

BARBOSA DOS SANTOS, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 14, da Lei

nº 10.826/2003 e art. 333, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena

total fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa.

f) Detração do período de prisão provisória. Tendo em vista que o acusado estava preso também por outros processos, a detração não pode

ser feita neste momento, devendo se dar na execução da pena.
g) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observada a disposição do art. 33, §2º, b, do Código Penal, será o semiaberto.
h) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabível os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

e da suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum da pena aplicado.

i) Valor do dia multa

Colhe-se dos autos que o acusado não tem grande capacidade econômica, de modo que o valor

do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal, a saber, em 1/30 (um trigésimo) do salário

mínimo mensal vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.
j) Direito de apelar em liberdade Nego o benefício do apelo em liberdade aos réus, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a possibilidade concreta dos acusados se eximirem da aplicação da sanção penal ora imposta, já que os mesmos empreenderam fuga da delegacia de polícia. Nas palavras abalizadas de Guilherme de Souza Nucci, o decreto de prisão preventiva com o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal visa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Deste entendimento, não destoa à jurisprudência: 3. A fuga do réu do distrito da culpa ou sua oposição ao chamamento processual são elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes do STJ. (STJ, Habeas Corpus nº 133913/RJ (2009/0069875-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.02.2010, unânime, DJe 15.03.2010). Se o paciente se esquiva da Justiça, causando dificuldades à aplicação da lei penal, justificasse a sua prisão preventiva. Recurso improvido (STF – RHC 67.338-4 – Rel. Carlos Madeira – DJU 7.4.89 – RT 646/359). Firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a própria instrução criminal e a aplicação da lei penal (STJ – RHC – Rel. Anselmo Santiago – RSTJ 93/408). Nem se alegue que o fato de ter sido os réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto implica em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. Não se pode olvidar, ademais, que, nos termos da Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal, é de se permitir a execução provisória da pena pelo sentenciado quando condenado a regime menos gravoso que o fechado
.(...). Expeça-se mandado de prisão preventiva contra os acusados.

O caso em comento denota constrangimento ilegal, uma vez que está sendo prescrito ao paciente uma situação mais extrema do que foi colocado na sentença condenatória.

O regime semiaberto é incompatível com o decreto da prisão preventiva, que pressupõe cerceamento pleno da liberdade do indivíduo, o que inviabiliza a adoção do regime semiaberto, que possibilita ao suplicante sair para trabalhar e fazer cursos fora da prisão.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que o acusado que respondeu ao processo preso, por força de custódia cautelar, ao efeito da condenação, sendo mantida a clausura, porém a execução da pena for dada no regime semiaberto, deverá ser posto em liberdade (STF, HC 183677, Rel. Min. Marco Aurélio), ou implantado, imediatamente, no regime determinado pela condenação.

Observemos como nossa Suprema Corte enfrenta a questão:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da incompatibilidade entre a prisão preventiva determinada ou mantida na sentença e regime de cumprimento da pena diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218039 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE, NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC: 223802 MG, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA I - A manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. III - Agravo a que se nega provimento. (STF - HC: 220666 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023).

Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Agravo provido. (STF - HC: 207400 SP 0062359-62.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/03/2022).

PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva. (STF - HC: 198912 SC 0049581-60.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 193996 GO 0108446-13.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021).

Apenas em casos excepcionais, o Supremo tem mitigado seu entendimento, mormente quando ocorrem crimes com violência ou grave ameaça, o que não é o caso.

Ademais, observa-se no curso do processo, que o sentenciado, em 28.11.2014, foi posto em liberdade, sendo revogada sua prisão (Id 15672904, fl. 73), não fazendo sentido sua posterior colocação em medida extrema, que ocorreu em 03.12.2017, quando os fatos que deram guarida a esta decisão são anteriores a revogação da segregação.

Na decisão que revogou a prisão do suplicante, o magistrado primevo destacou que a manutenção da prisão do réu se tornou desnecessária, uma vez que fora mantida para garantia da ordem pública, sendo que o lapso temporal decorrido teria sido suficiente para acautelar o meio social e que encerrada a instrução processual e à vista do contexto fático, nada haveria de concreto que obstasse a restituição da liberdade do réu, tendo o RMP opinado pelo relaxamento da prisão do acusado Claudionor.

Por essas razões, o Juiz singular determinou a soltura do paciente, não assistindo razão, agora, com base em fundamento anterior à revogação, determinar o recolhimento à prisão.

Não se pode deixar de destacar que José Lino, que responde no mesmo processo que o paciente, como corréu, sendo ambos condenados, inclusive, diante das mesmas razões não tiveram a liberdade dada para recorrerem, a ele foi concedido habeas corpus de ofício, em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. Decisão esta da lavra do Ministro Edson Fachin, conforme se depreende no documento de Id 15672903, fls. 45 a 55.

Portanto, resta demonstrado o constrangimento ilegal, devendo ser concedido o remédio heroico ao paciente, se não estiver preso por outro motivo, com a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença ou adoção de outras medidas cautelares que se coadunem com o regime imposto.

Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do Habeas Corpus por ser estritamente igual ao Hc 0811225-85.814.0000 já julgado, no entanto concedo a ordem de ofício para que seja revogada a prisão preventiva e expedido o Alvará de Soltura ao paciente CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS, se não estiver preso por outro motivo, com a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença ou adoção de outras medidas cautelares que se harmonizem com o regime imposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 22/09/2023